Tribunal: TJSP
Processo: 1005905-38.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Repetição de Indébito – Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor – Restituição dos valores pagos a título de juros de obra, após a data da entrega das chaves – Necessidade – Legitimidade passiva dos demandados - Precedentes desta E. Corte e do Colendo STJ – Danos morais não configurados - Sentença mantida – Recursos desprovidos.